Tribunal: TJSP
Processo: 2053987-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ESTE E. TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas corpus não é instrumento adequado para concessão de pedidos que devem ser dirigidos ao M. Juízo da Execução Penal; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional causada pela pandemia em razão do surgimento da Covid-19 não autoriza a

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ESTE E. TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas corpus não é instrumento adequado para concessão de pedidos que devem ser dirigidos ao M. Juízo da Execução Penal; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional causada pela pandemia em razão do surgimento da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053987-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente IGOR ALVES
HIPÓLITO e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem, denegando-a na parte conhecida.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053987-19.2020.8.26.0000 -Voto no 52.422
2
HABEAS CORPUS No 2053987-19.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
PACIENTE: IGOR ALVES HIPÓLITO
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PRETENSÃO À
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ESTE
E. TRIBUNAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O habeas
corpus não é instrumento adequado para concessão de pedidos que
devem ser dirigidos ao M. Juízo da Execução Penal; 2) PRISÃO
DOMICILIAR NÃO CABIMENTO. A situação excepcional
causada pela pandemia em razão do surgimento da Covid-19 não
autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio.
ORDEM
CONHECIDA
EM
PARTE,
E
NA
PARTE
CONHECIDA, DENEGADA.
V O T O No 52.422
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Matheus Fernando da Silva dos Santos, em favor de Igor Alves Hipólito, sob
a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franca.
Pretende o impetrante a imediata apreciação do pedido de
livramento condicional pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Franca ou a
redistribuição, com urgência, do processo de execução à comarca de Ribeirão Preto.
Acena, ainda, com o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
ou da prisão domiciliar em razão da atual situação do sistema carcerário e, ainda, quanto
às normativas relativas ao cenário de pandemia causada pela Covid-19. Requer a
concessão da ordem.
Indeferida a liminar (fls. 58/59) e prestadas as informações pela
autoridade impetrada (fls. 64/65), manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela denegação (fls. 90/95).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053987-19.2020.8.26.0000 -Voto no 52.422
3
Conforme bem observado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, a via eleita não é a adequada ao exame do preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos necessários à progressão de regime prisional ou concessão de
livramento condicional, considerando a limitação cognitiva própria do instrumento.
Ora, o entendimento desta Colenda Câmara, já externado em
vários julgados, é no sentido de não conhecer de habeas corpus que tenha por
fundamento desconstituir ou, muito menos, apressar decisão do Juízo das Execuções
Penais, não só porque existe recurso específico, mas, principalmente, porque a Lei das
Execuções Penais exige aprofundado exame também de questões de fato, que não pode
ser feito nos estreitos limites do mandamus.
Aliás, o habeas corpus é medida urgente utilizada para fazer
cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir e vir, jamais para apressar ou modificar o
andamento do processo em grau de jurisdição inferior.
Neste sentido:
Remédio tutelar do direito de locomoção, não é o Habeas Corpus meio processual
adequado a apressar o julgamento de feito sem influência direta na liberdade de ir e vir.
Quem impetra a ordem para este fim é carecedor da ação constitucional (RT 586/337).
E esta E. Corte já decidiu:
Demora na apreciação dos pedidos progressão de regime prisional e livramento
condicional
Constrangimento ilegal
Inocorrência - O 'writ' não é instrumento
processual próprio para apressar magistrado na prolação de decisões processuais, bem
como para conceder a pretendida progressão de regime prisional e/ou livramento
condicional, pois a matéria em questão enseja análise aprofundada de provas, o que só
pode ser feito, em sede recursal, através de recurso específico, qual seja, o Agravo em
Execução, previsto no artigo 197, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e não nos
estritos limites da via eleita. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
(Habeas Corpus no 0000867-76.2012.8.26.0000 4a Câmara Criminal Rel. Des. Salles
Abreu).
Por outro lado, de rigor mencionar, somente a título de
conhecimento, que a situação de pandemia causada pela Covid-19 não autoriza, por si
só, a concessão automática da prisão domiciliar a todos aqueles que se encontram
presos.
As normativas mencionadas na inicial não possuem caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053987-19.2020.8.26.0000 -Voto no 52.422
4
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
sentenciado se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional.
Importante anotar que a mera expectativa de risco de contágio
não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional conta
com meios para prevenção da enfermidade.
Conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos autos do
habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na área da
saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até teratológico que
seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura de pessoas
encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora, seria
verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a
solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio
social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.
Diante do exposto, conhece-se em parte da ordem,
denegando-a na parte conhecida.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator